Tribunal: STJ
Processo: 1012662-09.2022.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048551 - MT(2025/0350415-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS
: WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. PRECLUSÃO.
ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219,
, do Código de
c/c
caput
Processo Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
o Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo
incompleto ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual,
impossibilitando sua posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d13e0d1-9f9f-443e-b59c-7495a502d191

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048551 - MT(2025/0350415-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS
: WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. PRECLUSÃO.
ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219,
, do Código de
c/c
caput
Processo Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
o Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo
incompleto ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual,
impossibilitando sua posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA DA SILVA E
SILVA contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do recurso especial em razão da sua intempestividade (e-STJ fls.
).
893/894
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que o recurso
898/910
especial foi interposto dentro do prazo legal.
Argumenta que no dias
e
não teve expediente
31/10/2024
01/11/2024
forense no Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme consta na página
eletrônica do órgão.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 914/924.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do art. 219,
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, conforme determina o
Documento eletrônico VDA55506517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 8ee4ab1c-c56d-42ca-8b3a-6d1e24e5f55c

art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos
no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso, consoante se extrai da decisão agravada, "a parte recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em 18.10.2024, sendo o Recurso Especial interposto
(e-STJ fl. 893).
somente em 12.11.2024"
Intimada a comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual (e-STJ fl. 886), a recorrente deixou transcorrer o prazo assinalado
sem manifestação, conforme certificado às e-STJ fl. 890.
A inobservância da determinação para comprovar o feriado local
a
e/ou
suspensão perante o Tribunal de origem no prazo assinalado acarreta a preclusão do
ato processual, impossibilitando sua posterior regularização.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO.
SUSPENSÃO.
EXPEDIENTE
FORENSE. PRECLUSÃO. ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219, caput, do Código de
c/c
Processo Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local
perante o Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de
modo incompleto ou incorreto - acarre3ta a preclusão do ato
processual, impossibilitando sua posterior regularização.
3. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.215.214/BA,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
15/12/2025,
18/12/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
ARESP N. 2.638.376/MG.
§ 6o, DO CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA
ART. 1.003,
LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECLUSÃO
PARA
O
ATO.
INVIABILIDADE
DE
NOVA
OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
9. O descumprimento da regularização do vício processual apontado
- comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou
mesmo sua regularização de maneira
induz a
insuficiente/deficiente,
consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua
regularização em momento posterior.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido." (
relatora Ministra
AREsp n. 2.845.775/CE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
- grifou-se)
4/9/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO EM DIAS
CORRIDOS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAR
SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
5. A parte intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual deve fazê-lo dentro do prazo assinalado,
com documentação idônea, sob pena de preclusão temporal do direito de
regularizar o vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55506517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 8ee4ab1c-c56d-42ca-8b3a-6d1e24e5f55c

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial em matéria
penal é de 15 dias corridos, nos termos do Código de Processo Penal.
2. A parte intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo recursal deve apresentar a comprovação no
prazo assinalado, sob pena de preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
-E, V.
art. 798;
art. 21
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica do STJ acerca da
necessidade de comprovação, no prazo assinalado, de eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual para fins de aferição da
tempestividade recursal." (AgRg no
relator
AREsp n. 3.085.506/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/3/2026,
de
- grifou-se)
10/3/2026

Registro, ademais, que, conforme a jurisprudência desta Corte, o princípio
da primazia do julgamento de mérito não isenta as partes de observarem os requisitos
de admissibilidade recursal, tampouco afasta a sua sujeição aos efeitos da preclusão,
abrindo nova oportunidade para sanarem defeitos aos quais deram causa com suas
falhas e omissões. A propósito: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.502.047/GO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/5/2024,
29/5/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.484.708/SP,
julgado em
DJe de
20/5/2024,
23/5/2024.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55506517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 8ee4ab1c-c56d-42ca-8b3a-6d1e24e5f55c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.551 / MT
Número Registro: 2025/0350415-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126620920224013600
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS : WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS : WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA56425291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 2081aad1-1429-4fe8-9be2-20ea47d79691

ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 2081aad1-1429-4fe8-9be2-20ea47d79691